Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704403-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROMULO BATISTA, MARIA AUGUSTA MAGALHAES BATISTA APELADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por JOSÉ RÔMULO BATISTA e MARIA AUGUSTA MAGALHÃES BATISTA (embargantes), em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos dos embargos de terceiro, com pedido de medida liminar, opostos em desfavor de LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS (embargados), julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos de terceiro colimando a desconstituição da penhora do imóvel situado no no 14, da Avenida Castelo Branco, Setor Campinas, Goiânia/GO, registro de imóveis n. 83.167, mantendo, todavia, a constrição na proporção de 50% relativa à cota-parte pertencente aos executados, nos autos do cumprimento de sentença, Processo n. 0711822-43.2018.8.07.0001 (ID 31506817). Em suas razões recursais (ID 31506839), os apelantes narram que, na origem, pretenderam a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de copropriedade destes, visto que já há constrição sobre dois imóveis que representam valor consideravelmente superior ao montante do crédito executado. Anunciam que os dois imóveis já foram, juntos, avaliados judicialmente em R$1.600.000,00 (imóveis matrícula 28.289 e 112.984), e somam valor maior que o da obrigação. Aduzem que a sentença afronta preceito constitucional contido no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Historiam que mesmo que seja admitido o leilão do imóvel dos apelantes na hasta pública, este somente poderia ser realizado, após o leilão dos outros dois imóveis do executado, pois já são suficientes para pagamento do débito, ferindo o artigo 805, do Código de Processo Civil, uma vez que atinge, desnecessariamente, o patrimônio dos apelantes. Esclarecem possuir apenas 50% do imóvel, e ainda que os produtos da arrecadação da futura hasta pública dos dois outros imóveis não sejam suficientes para o pagamento do débito, a penhora sobre sua totalidade não pode ser mantida. Defendem a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requerem, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento da insurgência, com a cassação da sentença apelada. Pedem, também, a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 31506844). Intimados para que comprovassem, no prazo de 10 dias, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, o prazo transcorreu in albis (ID 32540743). Relatados, decido. Os apelantes pleiteiam o deferimento da justiça gratuita; no entanto, não deduziram as razões pelas quais fazem jus ao benefício, assim como não colacionaram documentos que comprovem a atual situação financeira destes, embora intimados para tanto. Ressalte-se que o benefício foi pleiteado no curso do processo, após os autores, ora apelantes, terem efetuado o recolhimento das custas iniciais e, frise-se, sem demonstrarem que houve alteração na situação fática vivenciada, o que autoriza o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator